Tribunal: TJDFT
Processo: 0754426-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de afastamento da gratuidade de justiça e obstou a compensação da verba honorária sucumbencial com o crédito a ser recebido pelos Exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve modificação da situação econômica dos beneficiários da gratuidade de justiça apta a afastar a condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98, § 3o, do CPC/15 estabelece que as obrigações sucumbenciais impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça submetem-se à condição suspensiva de exigibilidade, tornando-se exequíveis apenas mediante demonstração, pelo credor, da cessação da insuficiência econômica, dentro do prazo de cinco anos.
4. O valor a ser recebido pelos Agravados no cumprimento de sentença, isoladamente considerado, não evidencia alteração substancial de sua condição econômica, pois a percepção de verba única não afasta, por si só, a presunção de insuficiência.
5. A atuação de advogado particular não impede nem afasta a manutenção da gratuidade, conforme expressa previsão do art. 99, § 4o, do CPC/15.
6. A Agravante não trouxe elementos concretos aptos a comprovar modificação superveniente da situação financeira dos Agravados, permanecendo hígida a condição suspensiva da exigibilidade da verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A percepção, pelo beneficiário da gratuidade de justiça, de valores decorrentes do próprio processo — ainda que em montante superior ao valor dos honorários sucumbenciais — não configura, por si só, alteração da condição econômica apta a afastar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15; sendo indispensável, para a revogação do benefício, a demonstração concreta e efetiva de mudança na situação de insuficiência de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15: arts. 98, § 3o; 99, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.923.611/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/05/2021, DJe 07/05/2021. STJ, AgInt no AREsp 2.481.612/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. TJDFT, Acórdão 2001300, AI 0710258-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 02/06/2025.